Tribunal: TCU
Processo: 016.621/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9614/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.621/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alberto Luiz Teixeira da Silva (XXX.235.462-XX); Arnaldo Machado da Silva (XXX.346.652-XX); Aurea Monica Melo Diogo (XXX.466.922-XX); Edna da Conceição Lima Campos (XXX.706.352-XX); Eduardo Tannus Tuma (XXX.400.382-XX); Joao de Deus Modesto Borges (XXX.977.302-XX); Joaquim Carlos Queiroz Nogueira (XXX.213.102-XX); Jose Floriano Ferreira (XXX.855.212-XX); Maria Lenir Trevisan (XXX.401.922-XX); Sandra Regina da Silva Rodrigues (XXX.957.762-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará - UFPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.